Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-44.2010.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000758-44.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), MOACIR MODZINSKI - CNPJ: 37.504.123/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, diante da ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito tributário (inferior a R$ 10.000,00).

2. O agravante sustenta que a extinção da execução fiscal afronta a competência legislativa do ente federado, pois há legislação estadual específica (Lei nº 10.496/2017) que disciplina os limites para o ajuizamento e manutenção de execuções fiscais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com base em parâmetros definidos pelo STF e pelo CNJ, mesmo diante da existência de legislação estadual diversa; (ii) verificar se, no caso concreto, foi comprovado o interesse de agir do ente exequente, nos moldes do Tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, firmou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor cobrado for inferior ao custo da atividade jurisdicional, desde que observada competência legislativa dos entes federativos.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer parâmetros para racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, não viola a autonomia dos entes federados, mas busca assegurar os princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade.

6. O valor da Certidão de Dívida Ativa (R$ 7.501,57) está abaixo do custo médio de tramitação judicial, configurando ausência de interesse de agir e justificando a extinção da execução.

7. O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não demonstrou a adoção das providências exigidas pelo Tema 1184, tampouco requereu a suspensão do processo para tal fim, o que reforça a conclusão de falta de interesse processual.

8. A legislação estadual não afasta a incidência do entendimento firmado pelo STF, de caráter constitucional e vinculante, sobretudo diante da necessidade de observância dos princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF, ainda que haja legislação estadual com parâmetro diverso. 2. A aplicação da tese do STF tem efeito imediato aos processos em curso, por se tratar de interpretação normativa vinculante. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 complementa o ordenamento infraconstitucional com vistas à eficiência e economicidade na cobrança da dívida ativa, sendo obrigatória sua observância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 238.170, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 30.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução, por ausência de interesse de agir, aplicando-se o Tema 1184 do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, em razão de o débito ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que a extinção de execução fiscal de baixo valor deve respeitar a competência constitucional do ente federado.

Argumenta, nesse sentido, que o Estado de Mato Grosso possui legislação específica sobre o tema — a Lei Estadual nº 10.496/2017 —, a qual estabelece como parâmetro o limite de 160 UPF/MT para a dispensa do ajuizamento ou da manutenção de execuções fiscais.

Afirma que, nos termos do art. 2º da Lei nº 10.496/2017, o montante utilizado para aferição do valor considerado de pequeno valor deve englobar todos os débitos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluindo o valor principal, os acréscimos legais e os honorários advocatícios.

No caso concreto, sustenta que a soma das Certidões de Dívida Ativa em nome do executado supera o limite estabelecido na legislação estadual, razão pela qual não se justifica a extinção da execução fiscal.

Destaca, ainda, que o art. 5º da referida lei autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir de execuções apenas quando o montante consolidado dos créditos não ultrapassa o limite legal, o que não se verifica na hipótese.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões, Id. 301812395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que o débito executado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante sustenta que o juízo não poderia ter extinguido a execução fiscal, argumentando que a Lei Estadual n.º 10.496/2017 disciplina a matéria no âmbito do Estado de Mato Grosso, fixando como parâmetro o limite de 160 UPF/MT para a não propositura de execuções fiscais.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

A decisão monocrática encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), que reconheceu como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ, por sua vez, ao estabelecer parâmetros de racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, não invade a esfera de competência legislativa dos entes federativos, mas complementa o ordenamento infraconstitucional com normas de padronização e eficiência, voltadas à concretização dos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade, cuja observância é obrigatória por todo o Poder Judiciário nacional.

No caso, o crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n.
2009/8880 (Id. 286493905 – pág. 8)
, no valor de R$ 7.501,57 (sete mil, quinhentos e um reais e cinquenta e sete centavos), é inferior ao custo médio de tramitação do processo judicial, revelando-se desarrazoada e antieconômica a manutenção da ação executiva.

Ademais, embora intimado, o Estado exequente não comprovou a adoção das providências exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, tampouco requereu a suspensão do processo para esse fim — providência prevista na própria tese firmada pelo STF.

A extinção da execução, portanto, está amparada na ausência de interesse de agir, como expressamente admitido pela Suprema Corte, e respaldada por norma regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, em harmonia com a jurisprudência dominante.

É importante destacar que, embora a execução fiscal tenha sido distribuída antes do julgamento do Tema 1184, sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e aos novos, por se tratar de interpretação da norma, e não de criação de regra sujeita aos princípios da irretroatividade ou do
tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30/05/2017).

Ainda que os entes federativos detenham autonomia legislativa para disciplinar o ajuizamento de execuções fiscais, essa competência deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Desse modo, a existência de legislação estadual – como a Lei nº 10.496/2017 –, não tem o condão de afastar a aplicação de precedente qualificado do STF, cujos fundamentos têm natureza constitucional e eficácia vinculante.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese no Tema 1184, assinalou que, mesmo diante da competência legislativa local, devem prevalecer os princípio da proporcionalidade e da eficiência, sobretudo diante do evidente desequilíbrio entre o custo da cobrança e o valor do crédito fiscal postulado.

Logo, as razões apresentadas no Agravo Interno não se mostram suficientes para justificar a modificação da decisão agravada. O mero inconformismo da parte, desprovido de elementos novos e concretos, não justifica a reforma da decisão monocrática.

Dessa forma, revela-se correta a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante do descumprimento, por parte do exequente, da determinação judicial de comprovar o exaurimento de medidas menos onerosas e proporcionais para a cobrança do crédito tributário.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025